Tribunal: TJSP
Processo: 2039557-57.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e extorsão – Alegação de incompetência do Juízo de origem. Impossibilidade. Inteligência do artigo 319, II e VI, do Código de Processo Penal. Outrossim, não se tem discussão em torno de direito à representação sindical ou de litígios envolvendo questões sindicais, mas tão somente a apuração de suposta prática

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e extorsão – Alegação de incompetência do Juízo de origem. Impossibilidade. Inteligência do artigo 319, II e VI, do Código de Processo Penal. Outrossim, não se tem discussão em torno de direito à representação sindical ou de litígios envolvendo questões sindicais, mas tão somente a apuração de suposta prática criminosa pelo paciente e seus comparsas, e a determinação de medidas cautelares com o escopo de impedir a reiteração das condutas supostamente praticadas - Manutenção das medidas cautelares alternativas impostas, pois razoáveis e proporcionais ao caso concreto – Alegação que demanda análise aprofundada de elemento de prova, não cabível em sede de habeas corpus – ORDEM DENEGADA.